Tribunal: TJES
Processo: 5029981-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029981-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PIANCA FIORESE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029981-16.2022.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: MARIA DA PENHA PIANCA FIORESE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE
. RECURSO INTERPOSTO POR
SUPOSTO
TERCEIRO PREJUDICADO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO não deve ser conhecido por ausência de interesse jurídico.

Pois bem. A presente demanda foi proposta por Maria da Penha Pianca Fiorese em face de UNIMED DO ESPÍRITO SANTO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na r. sentença prolatada no ID 6763842 observa-se que o magistrado prolator informou que a UNIMED VITÓRIA compareceu de forma espontânea nos autos, contudo, foi rejeitada sua inclusão no polo passivo com fundamento no art. 10, da Lei nº 9.099/95.

O terceiro que recorre em processo alheio não pode defender direito próprio que exclua o direito dos litigantes. E, na espécie, a recorrente não coadjuva ninguém, pleiteando, isto sim, direito próprio. Deve, por isso, se desejar, valer-se do meio processual adequado.

Além disso, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, veda-se qualquer forma de intervenção de terceiro no juizado especial, sequer assistência.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à ausência de legitimidade para recorrer. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)